Tribunal: CARF
Processo: 11516.722225/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722225/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.628 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CALISTO BARCHA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas em
dedução da base de cálculo do imposto, os documentos comprobatórios devem
identificar os valores pagos relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-57.811 - da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 93 e segs.).
De acordo com a Notificação de Lançamento - NL no 2008/161842395919199,
Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 39/40, a autoridade lançadora ao revisar a
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF/2008, constatou omissão de
rendimentos recebidos das seguintes fontes pagadoras:
CNPJ
Fonte pagadora
Rendimentos Omitidos
IRRF
82.892.274/0001-05
Pref. Municipal de São José
11.513,27
603,16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722225/2011-98
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722225/2011-98

86.445.293/0001-36
Fundação Univ Sul de Sta Catarina-Unisul
19.678,57
1.253,57
Total

31.191,84
1.856,73
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF de R$ 1.856,73 incidente sobre os rendimentos omitidos.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
2.788,71, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O contribuinte foi cientificado da notificação em 1/9/11, pessoalmente, conforme
assinatura aposto às fls. 49, e apresentou impugnação em 3/10/11, fls. 2.
A NL de no 2008/828919054111569, lavrada anteriormente à notificação que ora se
analisa, foi objeto de Solicitação de Retificação de Lançamento, fls. 3, apresentada pelo
contribuinte em 24/5/11. O pedido de retificação do lançamento foi deferido em parte,
sendo acolhida a dedução com previdência oficial (R$2.612,60), sobre os rendimentos
omitidos. Após revisão, foi expedida a NL no 2008/161842395919199, passando o
imposto exigido de R$ 3.507,17 para R$ 2.788,71.
Na impugnação, alega que a declaração não constou duas fontes de rendas, mas também
não foram incluídas as despesas com os dependentes.
Entende que tem o direito de abater as deduções que somam R$14.318,74.
Anexa declaração, fls. 5/10, com a simulação das deduções que entende ter direito,
gerando imposto a pagar de R$ 469,59, conforme recolhimento realizado em 29/9/11,
no código 0211, Darf de fls. 4 no mesmo valor e acréscimos legais.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O contribuinte não contesta a omissão de rendimentos (R$ 31.191,84) apurada na
notificação, portanto é considerada parte não litigiosa, a teor do art. 17 do Decreto no
70.235/72, não podendo mais ser objeto de discussão em fase recursal, devendo o
imposto correspondente ser exigido de imediato (art. 21, §1o do Decreto 70.235/72).
Pede a inclusão das deduções conforme informado na simulação de declaração
apresentada às fls. 5/10, no total de R$ 14.318,74.
Em relação à dependente (cônjuge) Eloísa Helena da Mata Barcha, data de nascimento
7/2/62, CPF 066.896.268-22, apresenta certidão de casamento, fls. 61, datada de 9/9/88.
Em consulta ao banco de dados da Receita Federal do Brasil – RFB, Eloísa Helena da
Mata Barcha, não possui informação de recebimento de rendimentos tributáveis no ano-
calendário de 2007, nem entregou declaração de rendimentos em separado.
Acata-se a dedução com a dependente (cônjuge), nos termos do art. 35, I, da Lei no
9.250/95, no valor de R$ 1.584,60.
Os outros dois dependentes declarados (Luis e Ana Beatriz) e a contribuição à
previdência oficial (R$2.612,60) já foram considerados como dedução pela autoridade
fiscal.
Informa despesas com instrução, no limite anual de R$ 4.961,32, pagas à Associação
Franciscana de Ensino Sr Bom Jesus, CNPJ 76.497.338/0037-73, no nome dos
dependentes Luis Guilherme Barcha e Ana Beatriz Barcha, boletos bancários de fls.
13/36.
Os recibos de pagamentos apresentados, fls. 13/36, referem-se aos dois dependentes
Luis Guilherme Barcha e Ana Beatriz Barcha, nos valores mensais de R$ 480,00 (Luis),
e R$ 468,00 e R$ 444,60 (Ana Beatriz), totalizando, no ano-calendário 2007, valores
acima do limite individual de dedução (R$ 2.480,66). Assim, acata-se a dedução com
instrução no total de R$ 4.961,32, referente aos dois dependentes Luis Guilherme
Barcha e Ana Beatriz Barcha (2 x 2.480,66 = 4.961,32).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722225/2011-98

A despesa médica informada, fls. 8, R$ 1.991,02, refere-se à Unimed, CNPJ
85.241.339/0001-32. A única prova apresentada é o comprovante de rendimentos da
fonte pagadora Fund. Univ. do Sul de SC – UNISUL, fls. 11, com a indicação do valor
Unimed R$ 1.991,02. Não há provas nos autos de quem sejam os beneficiários do plano
de saúde Unimed. A legislação do imposto de renda, Lei no 9.250/95, II, “a”, §2o, II,
dispõe que as deduções com despesas médicas são restritas aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte ao próprio tratamento ou de seus dependentes:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Refazendo-se os cálculos, para acolher a dedução com a dependente (cônjuge), no valor
de R$ 1.584,60, e a despesa com instrução, no limite anual de R$ 4.961,32, para os dois
dependentes declarados, o valor do imposto suplementar é de R$ 988,58.
Tabela 1: Demonstrativo de apuração do imposto devido.
Exercício 2008
Notificação
Julgamento
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
31.191,84
31.191,84
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
14.400,00
14.400,00
Total de Rendimentos Tributáveis
45.591,84
45.591,84
Contribuição Previdenciária Oficial
2.612,60
2.612,60
Dependentes
3.169,20
4.753,80
Despesas com Instrução

4.961,32
Total das Deduções
5.781,80
12.327,72
Base de Cálculo
39.810,04
33.264,12
Imposto Calculado
4.645,44
2.845,31
Imposto de Renda Retido na Fonte
1.856,73
1.856,73
Imposto Suplementar
2.788,71
988,58
Parte não litigiosa

469,59
Imposto litigioso

518,99
Observe-se que o contribuinte tomou ciência da notificação, em 1/9/11, pessoalmente,
conforme assinatura aposto às fls. 49. Desta forma, o recolhimento realizado pelo
contribuinte em 29/9/11, no código 0211, Darf , fls. 4, no valor de R$ 469,59 , acrescido
de multa e juros de mora, da parte que entende devida, é exigível com multa de ofício,
nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo parte do crédito exigido na
notificação, no valor de R$ 988,58, discriminado nos seguintes termos:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722225/2011-98

c) Parcela não litigiosa, controlado nestes autos: imposto suplementar R$ 469,59 e os
juros de mora sobre ele incidente, para o qual deve ser alocado o Darf de fls. 4;
d) Parcela litigiosa: imposto suplementar R$ 518,99 e seus acréscimos legais (multa de
ofício e juros de mora), bem como a multa de ofício a incidir sobre o imposto
suplementar não litigioso.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/08/2014, Recurso Voluntário, fl. 103, ao qual anexou declaração da UNISUL
indicando os beneficiários do plano de saúde Unimed.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao plano de saúde Unimed são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Despesas médicas
Unimed (R$ 1.991,02)
O recorrente valeu-se da dedução de despesas médicas pagas à Unimed por
intermédio de sua fonte pagadora UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina.
As glosas das deduções foram mantidas na DRJ por não ter o contribuinte, na
avaliação daquela turma julgadora, trazido elementos que permitissem identificar os
beneficiários do plano de saúde.
De fato, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda.
Em sede de recurso voluntário o recorrente junta aos autos declaração da fonte
pagadora UNISUL (fl. 105) atestando serem os beneficiários do plano a esposa e os dois filhos
do contribuinte, seus dependentes para fins tributários.
Assim sendo devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto as despesas com
a Unimed no valor de R$ 1.991,02.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.628 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722225/2011-98

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para que sejam deduzidas da base de
cálculo do imposto as despesas com a Unimed no valor de R$ 1.991,02.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 116
DF CARF MF
Original